Tribunal: TJBA
Processo: 0000808-42.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000808-42.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: OSVALDO PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO NÃO PAGOS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM CORREÇÃO DE OFÍCIO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DOS VALORES.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Encruzilhada.

2. O autor alega vínculo com o ente público desde 1988 e ausência de pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2008, bem como do décimo terceiro salário do mesmo ano.

3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas.

4. O município apelante sustenta que apresentou fichas funcionais com presunção de veracidade e que caberia ao autor comprovar a ausência de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor; e (ii) estabelecer a forma de atualização monetária e incidência de juros moratórios após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais, conforme art. 373, II, do CPC.

7. A alegação de que caberia ao autor apresentar extrato bancário é indevida, pois se trata de prova negativa.

8. A sentença deve ser parcialmente reformada de ofício para adequar a incidência de juros e correção monetária à EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da referida emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com correção de ofício quanto à atualização da condenação.

Tese de julgamento:
a) Compete ao Município o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas por servidor público; b) A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação de juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso de Apelação Cível
nº
0000808-42.2012.8.05.0075
, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e, como parte recorrida,
OSVALDO PEREIRA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com correção de ofício na atualização da condenação, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ___________________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça